Tribunal: TJDFT
Processo: 0739322-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. HARMONIA DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CARACTERIZAÇÃO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. IRRELEVÂNCIA. HABITUALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: As inúmeras denúncias, por aproximadamente dois anos, aliadas à autorização judicial para ingresso na residência, que, na ocasião, o réu demora para abrir o portão, momento em que ecoa barulho de descarga no vaso sanitário, justifica o ingresso dos policiais na residência, sobretudo se ali são encontradas porções de cocaína, dinheiro e caixa de balança de precisão. Assim, resta inviável o entendimento de ilicitude probatória. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, estar-se diante de situação flagrancial em que se permite a entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP).
2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos a respeito da traficância.
4. O consumo de drogas não é, por si só, incompatível com a figura do traficante de drogas. Incabível a absolvição e a desclassificação para a figura do usuário de drogas.
5. Se nem mesmo a existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), assim como a prática de atos infracionais não são suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o princípio da não culpabilidade, quem dirá a existência de denúncias anônimas, ainda que inúmeras, a respeito do suposto envolvimento do réu com a seara criminosa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecido o tráfico privilegiado e reajustada a dosimetria da pena resultando na incidência do regime aberto.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (ilicitude do flagrante por violação de domicílio), E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reconhecer o tráfico privilegiado com os reflexos na dosimetria da pena.